Tribunal: TJDFT
Processo: 0718180-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718180-14.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA MARLENE DIAS FERREIRA DA SILVA APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a tentativa de intimação da 2a apelada, feita no endereço de ID 73631060, restou infrutífera. Dessa forma, determino que o processo seja retirado da pauta da 24a Sessão Ordinária Virtual - 7TCV (período de 09/07 até 16/07), a fim de que a carta de intimação da apelada AMAR BRASIL seja expedida no endereço da citação, conforme processo originário. Após, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador